Tribunal: TJDFT
Processo: 0004998-71.2007.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE, GRAVE AMEAÇA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADOS. ROUBO IMPRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA REPARAÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Inexiste interesse recursal do apelante quanto aos pedidos de aplicação da pena-base no mínimo legal para ambos os crimes, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de roubo e concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que já concedidos na sentença.
2. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, é suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
3. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
4. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena corporal de 1 (um) ano de reclusão prescreve no prazo de 3 (três) anos. Assim, transcorrido lapso temporal superior a este nos períodos entre a data do recebimento da denúncia (29-novembro-2005) e a decisão de suspensão do processo (6-março-2006), e entre o fim do prazo da suspensão (5-março-2014) e a sentença condenatória (5-outubro-2021), impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo, haja vista que configurada a grave ameaça empreendida, não há falar em desclassificação para o delito de furto.
6. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
7. O artigo 16 do Código Penal prevê a redução da pena quando o agente, voluntariamente, repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia nos casos de crimes cometidos sem violência e grave ameaça à pessoa, o que não é o caso do crime de roubo.
8. Descabida a aplicação do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça. O delito de roubo é um tipo penal complexo que tutela não só o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica, bem como a liberdade individual, que não podem ser considerados irrelevantes penais ou de diminuta reprovabilidade.
9. Tendo em vista que a primeira ação do apelante foi se aproximar da vítima por trás e colocar um instrumento em suas costas, logo anunciando o crime e, em seguida, é que os comparsas se aproximaram pela frente e um deles retirou o aparelho da cintura da ofendida, não há falar em roubo impróprio.
10. Não se cogita afastar a majorante do concurso de pessoas, haja vista ter sido vítima foi abordada por três indivíduos, sendo que um se aproximou por trás e os outros dois pela frente e, após a subtração, os três saíram correndo juntos.
11. Inaplicável a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) ao réu que não era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato.
12. Tendo em vista que o bem subtraído foi entregue na delegacia alguns dias depois do crime pela mãe do corréu e que o apelante sequer sabia da devolução, não há falar em aplicação da atenuante da reparação do dano prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, porquanto não ocorrida de forma espontânea pelo apelante. Ademais, a pena não pode ser reduzida aquém no mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme enunciado n. 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
13. Inviável a aplicação de regime menos gravoso que o aplicado na sentença (semiaberto), pois a pena de roubo ficou estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos (artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal).
14. Recurso parcialmente conhecido. De ofício, afastada a tramitação do feito em segredo de justiça. Acolhida a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menor. No mérito, recurso desprovido.